Tribunal: TJBA
Processo: 0501678-72.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501678-72.2014.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DEODATO RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): IRUMAN RAMOS CONTREIRAS APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): *** E CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REAJUSTES. DIREITO. SÚMULA 85/STJ. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE. ART. 40, § 8º, CRFB. REAJUSTES LEGAIS. REPASSE. OMISSÃO. INTERSTÍCIOS ESCALONADOS. PCCS. LEIS 2.530 E 2.543. INOBSERVÂNCIA. LEI 3.188/05. ÍNDICES DE REAJUSTES DIFERENCIADOS ENTRE ATIVOS E INATIVOS. ILEGALIDADE. PROVENTOS. BASE DE CÁLCULO. RECOMPOSIÇÃO NECESSÁRIA. GRATIFICAÇÃO NATALINA. REFLEXOS. INCIDÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810/STF E 905/STJ. EC N.º 113/21. APLICAÇÃO. SENTENÇA. REFORMA. I – A pretensão de revisão de benefício previdenciário fundamentada na omissão administrativa em aplicar reajustes previstos em lei configura relação jurídica de trato sucessivo, o que atrai a incidência da Súmula nº 85 do STJ e afasta a prescrição do fundo de direito. PRESCRIÇÃO AFASTADA II - Estando madura a causa, por versar a lide sobre questão exclusivamente de direito e devidamente instruída, devido é o julgamento imediato do mérito. III - A paridade e a integralidade (art. 40, § 8º, CF/88 e Lei nº 1.018/70) impõem o reajuste da complementação da aposentadoria na mesma proporção e data da remuneração dos ativos. IV - A inobservância dos interstícios de 9% entre os níveis da carreira, expressamente estabelecidos pelas Leis Municipais nº 2.530/95 e 2.543/95, impõe o recálculo da complementação de aposentadoria, restabelecendo a hierarquia salarial e a estrutura do PCCS. V - É inconstitucional a instituição de índices discriminatórios em sede de revisão geral anual, sendo devida a integralização da diferença suprimida aos inativos nas hipóteses em que a lei beneficia os servidores ativos em patamar superior. VI - O acolhimento do pedido de recomposição da base de cálculo atrai a incidência reflexa de todos os reajustes lineares e adequações estruturais supervenientes previstos na legislação de regência, bem como o pagamento das diferenças sobre a gratificação natalina (13º salário) do período não prescrito. VII - Os consectários legais devem observar as teses fixadas nos Temas 810/STF e 905/STJ, com a aplicação da Taxa SELIC a partir da vigência da EC nº 113/2021. RECURSO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0501678-72.2014.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus, em que figura como Apelante DEODATO RODRIGUES DOS SANTOS e como Apelado MUNICÍPIO DE ILHÉUS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, MARINEIS FREITAS CERQUEIRA RELATORA